Tribunal: STF
Processo: ARE 1412086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, EM PARTE, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    Vistos etc.



    Trata-se de agravo interno manejado contra decisão da Presidência desta Suprema Corte pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    A parte agravante se insurge contra a determinação de majoração dos honorários advocatícios imposta pela decisão monocrática.



    Decido.



    Assiste razão à agravante



    Analisados os autos, verifica-se que o apelo extremo foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual o recurso deve observar o regramento então vigente, o qual não previa a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, [...] o recurso interposto contra decisão publicada antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015 observa, quanto aos requisitos de admissibilidade e pressupostos de cabimento, a sistemática estabelecida na 



    legislação vigente ao tempo da publicação da decisão recorrida [...]. Precedente: RE 501.822-AgR-EDv-AgR-segundo/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2017. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE nº 956.421/RS-AgR, Primeira Turma, Relator a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/10/16). 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno, tão somente para afastar, no decisum agravado, a majoração dos honorários advocatícios. Mantidos os seus demais termos.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente